Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO PREMATURA POR FALTA DE PRESSUPOSTO AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A falta de concretização da citação não é motivo suficiente para ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, principalmente quando constatado que o autor envidou esforços para localização da ré e não foram esgotadas todas as diligências requeridas.
2. Na hipótese retratada, a extinção do feito sem resolução do mérito evidencia excesso de rigor, bem como afronta os princípios da cooperação, da efetiva prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.
3. Apelação conhecida e provida.